Tribunal: STF
Processo: MS 37412
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO PARA CITAÇÃO DE TERCEIRO EM TOMADA DE CONTAS DEZESSETE ANOS APÓS OS FATOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AINDA QUE CONSIDERADO O PRAZO DE DEZ ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA TOMADA DE CONTAS PARA OS DEMAIS INVESTIGADOS. ILEGITIMIDADE PARA SE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. PRECEDENTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2020, por César Cláudio Luiz Ribeiro Margarida, objetivando anular, por prescrição da pretensão punitiva, a “citação [do impetrante] noticiada pelo Ofício 23840/2020-TCUSeproc, por ordem do Acórdão 3.958/2019-TCU-1ª Câmara, que constitui o ato coator da presente impetração, bem como suspender o andamento do processo TC 010.301/2012-7” (fl. 15, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante informa que, em 28.5.2020, “foi surpreendido pelo recebimento dos Ofício 23850/2020-TCU-Seproc (doc. 2), datado de 20 de maio 2020, do Tribunal de Contas da União, cientificando-o da existência do processo nº TC 010.301/2012-7 e determinando a citação dele para apresentar defesa, no prazo de quinze dias, acerca de supostas irregularidades havidas no ano de 2004” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera ter-lhe sido facultada “a possibilidade de recolhimento do valor devido que, atualizado até a data da expedição do ofício, perfazia o montante de R$ 494.387,70 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos)” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Afirma que o valor do débito decorreria da “não comprovação da boa e regular aplicação física e financeira dos recursos repassados pela União, em face da ausência de nexo causal entre os recursos repassados e os trabalhos realizados, no âmbito do Convênio FNDCT/CT/INFO 01.02.0307.00” (fl. 2, e-doc. 1).
    Apresenta o histórico das movimentações processuais na Tomada de Contas n. 010.301/2012-7, “tendo por objeto a execução do Projeto “DNA- Visão Artificial baseada em Redes Neurais”, com vigência no período de 30/12/2002 a 30/12/2003”, inicialmente firmado entre a empresa “Blusoft (…) com a FINEP/MCT” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Relata que sua inclusão tardia naquela tomada de contas, determinada pela ordem de citação no Acórdão n. 3.958/2019-TCU - Primeira Câmara, decorreu de sua condição de “dirigente da Focus Tecnologia Ltda. e da Rede de Aprendizagem Contínua (RAC), que assumiu da convenente Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região de Blumenau – Blusoft a incumbência de executar o convênio, não apresenta[ndo] documentos que comprovem a efetiva execução do objeto e seu custeio com os recursos federais repassados; como dirigente da Focus também não aportar a contrapartida pactuada no ajuste” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o chamamento do Impetrante [à tomada de contas] esbarra na barreira da prescrição. O processo do TCU, que versa sobre suposta irregularidade havida no ano de 2004, tramita desde o ano de 2012 e, só agora, em 2020, foram perfectibilizadas as citações de todos envolvidos no projeto, dentre eles o Impetrante” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Relata que somente no julgamento de recurso de reconsideração interposto pela empresa Blusof, que vinha insistindo na responsabilização da empresa representada pelo impetrante, “o nobre relator, Ministro Raimundo Carreiro, deu provimento à insurgência para tornar insubsistente o Acórdão nº 8.677/2013-TCU-1ª Câmara e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados depois dele, inclusive as citações. Determinou, ainda, o retorno dos autos ao Relator originário para a adoção das medidas de estilo concernentes ao chamamento do ora Impetrante (doc. 5)” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Noticia que a determinação para a citação do impetrante ocorreu “somente em maio de 2019, por força do Acórdão nº 3958/2019 – TCU – 1ª Câmara, ou seja, passados mais de sete anos do início do processo na Corte de Contas, e quinze anos das supostas irregularidades” (fl. 4, e-doc. 17). 
    Ressalta que, devolvido o processo para as novas diligências, o órgão técnico do Tribunal de Contas da União suscitou a prescrição da pretensão punitiva em relação ao impetrante, “porque o Impetrante somente tomou conhecimento das irregularidades quando foi citado, em 28 de maio de 2020, por meio do Ofício 238450/2020-TCU-Seproc, datado de 20 de maio 2020” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Assevera que, “passados dezesseis anos dos fatos, o chamamento dos responsáveis, além da prescrição, esbarra a impossibilidade material de ser efetivo e assegurar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, o simples ato de chamar ao processo os responsáveis solidários não é suficiente para conseguir elidir o vício processual constatado e reconhecido” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Suscita também a ausência de “pressuposto de constituição válido” da tomada de contas “já que a prescrição atinge, ainda, os demais responsáveis solidários” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o processo voltou ao início, de modo que as citações realizadas naquela época e os atos a ele subsequentes foram declarados nulos. Determinou-se a realização de novas citações”. Defende, no ponto, que “a relação em comento estava sob a égide do antigo Código de Processo Civil que, nos parágrafos do artigo 219, estabelecia, expressamente, que a interrupção da prescrição somente se perfaria mediante citação válida dentro do prazo de dez dias, prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias. Exaurido o prazo, haver-se-ia por não interrompida a prescrição” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Assevera que, “a partir de 4 de outubro de 2012 (despacho da citação), o TCU teria 100 dias (combinação entre os §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC) para citar os responsáveis, sob pena de a interrupção da prescrição não retroagir à data da distribuição da ação, consoante o que peremptoriamente prescreve o § 4º desse mesmo dispositivo legal. Tudo isso serve para demonstrar que a prescrição generalizada torna inviável o seguimento do processo como um todo. Se não em relação a todos, certamente em relação ao Impetrante” (fl. 13, e-doc. 1).
    Requer “medida liminar inaudita altera parte para suspender os efeitos da citação noticiada pelo Ofício 23840/2020-TCUSeproc, por ordem do Acórdão 3958/2019-TCU-1ª Câmara, que constitui o ato coator da presente impetração, bem como suspender o andamento do processo TC 010.301/2012-7, até ulterior decisão” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Afirma que o “perigo da demora se verifica no fato de o processo, mesmo sem condições processuais para tanto, estar tramitando, com prazos correndo, e na iminência de novo julgamento, que poderá acarretar na adoção de medidas constritivas” (fl. 15, e-doc. 1).
    Pede “a procedência do pedido para reconhecer a ausência de pressuposto de condição válida do processo 010.301/2012-7, determinando, assim, seu trancamento, haja vista a prescrição generalizada e a impossibilidade de sanar o vício processual incontroverso” (fl. 16, e-doc. 1). 
    3. Em 15.10.2020, o Tribunal de Contas da União prestou informações, cuja ementa é a seguinte:
    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por César Cláudio Luiz Ribeiro Margarida contra o Acórdão 3.958/2019-TCU-1ª Câmara, proferido em Tomada de Contas Especial – TCE, mediante o qual a Corte de Contas tornou insubsistente o Acórdão 8.677/2013-TCU-1ªCâmara e determinou o retorno dos autos ao relator a quo para continuidade do processo, com posterior citação do ora impetrante (solidariamente aos demais responsáveis que já figuravam no processo) a fim de que apresentasse defesa ou recolhesse o débito apurado no referido processo administrativo.
    1. A jurisprudência do STF, quando da prolação do ato atacado e da prática do ato de citação, era clara no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, envolvidas todas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recomposição do dano aos cofres públicos. Precedentes do do STF.
    2. A revisão do entendimento do STF no RE 636.886 deve ter efeitos prospectivos (ex nunc), nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999 e do § 3º do art. 927 do CPC, de modo a resguardar a necessária segurança jurídica, em face da impossibilidade de aplicação retroativa de nova interpretação. É inviável a aplicação de novo entendimento a situação apreciada pelo TCU nos termos da jurisprudência do STF vigente quando do julgamento da TCE.
    3. Tal aplicação ex nunc do novel entendimento foi, inclusive, aventada pela União nos embargos declaração opostos nos autos do RE 636.886, com vistas a postular modulação dos efeitos do recurso extraordinário aos ilícitos que gerem dano ao erário cometidos posteriormente à publicação do julgamento do RE ou para se salvaguardar os processos já autuados pelo TCU até a publicação do referido acórdão.
    4. Apesar da literalidade da tese firmada no RE 636.886 (“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”), o caso concreto tratado naquele Extraordinário refere-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução.
    5. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do CTN, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU e não se aplica à pretensão de ressarcimento exercida em tomada de contas especial pelo TCU.
    6. Parecer pelo não conhecimento do pedido cumulativo para se “(...) reconhecer a ausência de pressuposto de condição válida do processo 010.301/2012-7, determinando, assim, seu trancamento, haja vista a prescrição generalizada e a impossibilidade de sanar o vício processual incontroverso”, com fundamento no artigo 18 do Código de Processo Civil. O trancamento indiscriminado da TCE em relação a todos os responsáveis arrolados, além de desconsiderar a ocorrência de causas interruptivas em relação aos demais, que já figuravam na TCE desde sua fase interna, estenderia os efeitos do writ a terceiros não impetrantes. Eficácia inter partes de eventual concessão da ordem.
    7. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.
    8. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante” (e-doc. 18).
    4. Em 17.2.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão parcial da ordem:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS. ACÓRDÃO DO TCU QUE DECLAROU A NULIDADE DAS CITAÇÕES. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, COMO FICOU ASSENTADO NO RE 636.886. PRAZO DE CINCO ANOS NA FASE ADMINISTRATIVA E NA FASE EXECUTIVA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PARA QUE SEJA CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA” (fl. 1, e-doc. 23). 
    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao impetrante. Mesmo se se considerar o período de dez anos, a prescrição teria alcançado a situação descrita nos autos, até mesmo com base nos precedentes do Tribunal de Contas da União sobre a matéria. 
    6. Este Supremo Tribunal tem decidido que a regência da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União há de decorrer da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999.
    Norma específica definidora da atuação sancionatória da Administração Pública federal, afasta-se, nestes casos, a disposição genérica da prescrição decenal prevista no Código Civil, como enfatizado pelo Ministro Roberto Barroso no Mandado de Segurança n. 32.201 (Primeira Turma, DJe 7.8.2017).
    Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo: MS n. 35.953-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 13.11.2018 e MS n. 36.111, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.5.2020.
    A incidência da prescrição quinquenal foi recentemente reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em sessão virtual finalizada em 17.4.2020, também quanto à pretensão de cobrança das multas decorrentes de decisões definitivas proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 636.886, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020), este Supremo Tribunal assentou a tese: “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 
    Nos termos do acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 24.6.2020, prevaleceu o voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, no sentido da aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, previsto na Lei de Execuções Fiscais n. 6.830/1980, para a exigibilidade de título extrajudicial consubstanciado em decisões finais proferidas pelo Tribunal de Contas da União.
    Observados os precedentes, nos quais reafirmada a incidência da prescrição quinquenal sobre multas impostas pelo Tribunal de Contas, refutando a adoção do decênio previsto no Código Civil, é de se observar que, no presente mandado de segurança, não houve sequer julgamento da tomada de contas, tampouco a constituição definitiva do título executivo. 
    Na espécie, tampouco se faz necessária a contagem da prescrição conforme o prazo mais exíguo, de cinco anos, pois a documentação acostada ao processo comprova a consumação do prazo decenal, até então aplicado pelo Tribunal de Contas da União, observada a regência do Código Civil. 
Prescrição
    7. Independente da aplicação do quinquênio prescricional, pela documentação analisada se evidencia o reconhecimento, pelo Tribunal de Contas da União, ainda que indiretamente, da consumação da prescrição decenal da pretensão punitiva em relação ao impetrante, César Cláudio Luiz Ribeiro Margarida, após a prolação do Acórdão n. 3.958/2019, apontado como ato coator.
    8. A Tomada de Contas n. 010.301/2012-7 foi originariamente instaurada contra ilícitos em convênio federal, que teriam ocorrido em 2004 (término do prazo para prestação de contas), atribuídos à empresa Blusoft - Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região de Blumenau e ao Sr. Charles Schwanke, não tendo havido inclusão ou indicação do impetrante no processo até 2019.
    Confira-se, nos termos do voto condutor no acórdão impugnado:
    “2. A Tomada de Contas Especial foi instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio FNDCT/CT/INFO 01.02.0307.00, celebrado em 30/12/2002 entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Blusoft (peça 1, p. 3-14). O objetivo da avença era a realização do projeto “DNA – Visão Artificial Baseada em Redes Neurais”, para fins de especificação e desenvolvimento de sistemas de visão computacional baseados nas técnicas de Redes Neurais Artificiais (RNA) e processamento de imagens capazes de reconhecer objetos. 
    3. Previu-se um valor total de R$ 338.000,00, dos quais R$ 198.000,00 seriam repassados pela Concedente e R$ 140.000,00 (contrapartida) seriam de responsabilidade da interveniente/cofinanciadora Focus Tecnologia Ltda., aporte composto por R$ 23.000,00 em dinheiro e R$ 117.000,00 na forma de materiais e/ou serviços (homem/hora e hora/máquina). A Fundação Universidade Regional de Blumenau figurava como responsável pelo termo, na condição de coexecutora.
    4. As citações feitas pelo TCU solicitaram justificativas para as seguintes ocorrências (Ofícios 784 e 785/2012-TCU-Secex-SC, peças 7 e 8): a) ausência de aporte da contrapartida financeira no valor ajustado e falta de clareza na comprovação da contrapartida financeira; b) pagamentos a terceiros com recursos da Finep, quando deveria ter sido pago com recursos da contrapartida; c) pagamento a convenente a título de serviço de consultoria no gerenciamento dos recursos do convênio; d) gasto de valores em montante superior ao apresentado no Plano de Aplicação, na rubrica “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica”; e) 76% dos recursos do Convênio (R$ 150.000,00) foram destinados ao pagamento da firma Rede de Aprendizado Contínuo-RAC, cujo sócio-gerente é dirigente da interveniente Focus Tecnologia Ltda.; f) realização de despesas com serviços de câmbio e taxas bancárias; g) inexecução total do objeto pactuado.
    5. Citados, o Sr. Charles Schwanke e a empresa Blusoft (Convenente, representada pelo Presidente Sr. Jeziel Montanha), acostaram aos autos as informações contidas nas peças 10, 13, 15 e 16 a título de alegações de defesa, as quais foram analisadas pela Unidade Técnica (peça 18). Diante da juntada aos autos de novos elementos de defesa (peça 22), a Secex-SC formulou análise complementar (peça 23). Terminou retificando sua conclusão anterior de que o objeto do convênio foi concluído (item 57 da instrução de peça 18).
    6. Diante da fragilidade dos documentos apresentados a título de prestação de contas, da importação irregular de solução tecnológica, da não comprovação in loco da conclusão do objeto, dentre outros pontos (itens 36 e 37 da instrução de peça 23), o encaminhamento da Unidade Técnica foi no sentido de que as contas desses responsáveis deveriam ser julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa.
    7. Após a prolação do Acórdão 8.677/2013-TCU-1ª Câmara, os responsáveis o questionaram por meio de Embargos de Declaração (peças 39, 47 e 49), os quais embora conhecidos, não foram providos (Acórdão 6.974/2014-TCU-1ª Câmara)” (sic, fl. 23, e-doc. 8).
    9. O primeiro Acórdão proferido, n. 8.677/2013, foi então anulado no Acórdão n. 3.958/2019, determinando-se nova citação dos investigados com a inclusão do impetrante, então apontado como possível corresponsável pelas irregularidades.
    A participação do impetrante como possível responsável solidário nas irregularidades teria ocorrido ainda antes, em 2002, vindo a ser cogitada somente no acórdão impugnado quando de sua prolação, em 28.5.2019, dezessete anos após as práticas questionadas:
    “Além de todas as irregularidades relacionadas à execução financeira, as quais foram devidamente analisadas no âmbito da Unidade Técnica, entendo como gravíssimo o fato de que cerca de 76% dos recursos repassados pela União foram utilizados para pagamento de serviços supostamente realizados pela Rede de Aprendizado Contínuo (RAC) , haja vista que o sócio administrador dessa Rede, Sr. César Cláudio Margarida, também subscreveu o Convênio FNDCT/CT/INFO 01.02.0307.00, naquela oportunidade figurando como Sócio-Gerente da empresa interveniente, no caso a Focus Tecnologia Ltda.
    26. É importante destacar que a contratação da RAC ocorreu de forma indireta um dia após a celebração do convênio (peça 10, p. 48) , a qual datou de 30/12/2002. Quem se obrigou, originalmente, a executar o objeto da avença foi a empresa Blusoft (peça 1, p. 3-4) , todavia quando transferiu a responsabilidade para empresa privada com fins lucrativos, a Blusoft demonstrou incapacidade técnica para a execução do objeto. A transferência da maioria dos recursos federais à RAC sem a promoção de qualquer processo seletivo, maculou seriamente a transparência do ajuste e permite concluir que houve favorecimentos irregulares e sérios indícios de fraudes” (voto condutor no acórdão n. 3.958/2019 – TCU – Primeira Câmara, fl. 32, e-doc. 8).
    Em seu voto condutor, o então Relator, Ministro Raimundo Carreiro, limitou-se a declarar a nulidade das citações dos responsáveis Charles Schwanke e da empresa Blusoft (não incluído o impetrante) e dos atos que delas sucederam, “tornando insubsistente o Acórdão 8.677/2013-TCU-1ª Câmara, retornando os autos para as medidas de sua competência”. 
    Determinou-se, assim, nova citação dos responsáveis, com a inclusão do impetrante dezessete anos depois dos fatos a ele atribuídos, embora enfatizada a ausência de prejuízo quanto à corresponsabilidade dos demais investigados:
    “36. Demais disso, a necessidade de citação solidária da Focus e da RAC não exclui, de modo algum, a responsabilidade da Blusoft e do Sr. Charles Schwanke, pois na qualidade de Convenente esta empresa e seu Gerente Executivo se obrigaram a bem gerir os recursos repassados. Como não executou por si só as atribuições inerentes à produção do software, a Blusoft ao menos deveria ter fiscalizado todas as etapas dos trabalhos desenvolvidos pela Focus Tecnologia Ltda. e pela Rede de Aprendizado Contínuo (RAC) , mas só o fez passados mais de cinco anos da assinatura do convênio, o que dificultou, sobremaneira, o estabelecimento do nexo de causalidade entre os recursos repassados e a execução do objeto.
    37. Nesses termos, entendo que a falta de citação solidária da Focus Tecnologia Ltda., da Rede de Aprendizado Contínuo (RAC) e do Sr. César Cláudio Margarida, sócio-administrador da empresa Focus (peça 1, p. 14) e também sócio da Rede de Aprendizado Contínuo (peça 1, p. 41), representa falha processual que precisa ser sanada por meio de citação inicial dos responsáveis aqui identificados.  38. Essa providência, requer, a meu ver, a concessão de provimento aos recursos impetrados pelo Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região de Blumenau (Blusoft) e pelo Sr. Charles Schwanke, gerente-executivo da entidade, contra o Acórdão 8.677/2013-TCU-1ª Câmara, para fins de tornar insubsistente este decisum, e possibilitar, com isso, o retorno dos autos ao relator a quo, para a adoção das providências cabíveis para a promoção da citação solidária de todos os responsáveis pelas irregularidades relacionadas ao Convênio FNDCT/CT/INFO 01.02.0307.00/2002, que geraram o dano ao erário quantificado no Acórdão 8.677/2013-TCU-1ª Câmara.  39. É bom acrescentar que a afirmação contida na Declaração acostada à peça 27 (p. 8) é mais um fator que reforça a necessidade de citação solidária do Sr. César Cláudio Margarida, haja vista que ele afirma categoricamente ser sua a responsabilidade pela prestação de contas e que os valores foram, de fato, utilizados para o desenvolvimento do projeto descrito no Convênio, o qual, segundo ele, alcançou todos os objetivos técnicos previstos.
    40. Diante do exposto, com as vênias de estilo por divergir dos Pareceres da Unidade Técnica e parcialmente dos pareceres do MP/TCU, Voto por que esta Primeira Câmara adote a deliberação que ora submeto à deliberação” (voto condutor no acórdão n. 3958/2019 – TCU – Primeira Câmara, fl. 34, e-doc. 8).
    Observados os termos do acórdão indicado como ato coator (n. 3.958/2019-TCU- Primeira Câmara), tem-se que a questão da prescrição sequer foi considerada ao se determinar a citação do impetrante em 2019, quando consumada até mesmo a prescrição decenal, na esteira dos precedentes do Tribunal de Contas da União.
    10. A questão da prescrição decenal em relação ao impetrante só viria a ser indiretamente suscitada pelo novo Relator da tomada de contas, Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, ao ressaltar, por despacho, em 29.10.2019, a ocorrência de marco interruptivo apenas quanto às pessoas originariamente investigadas.
    “Considero oportuno ressaltar, desde logo, o aspecto de que, tendo em vista o Acórdão 3958/2019 – TCU – 1ª Câmara haver declarado a nulidade das citações dos responsáveis e dos atos que as sucederam, nada dispondo acerca dos atos anteriormente praticados neste feito, permanece válido o ato que autorizou a realização de citações (peça 6), por meio do qual, em 4/10/2012, foi interrompido, ao menos em relação ao Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região de Blumenau – Blusoft e ao sr. Charles Schwanke, o prazo para que se configurasse a prescrição da pretensão punitiva por parte deste Tribunal, nos termos do item 9.1.3 do Acórdão 1441/2016 – TCU – Plenário” (fl. 2, e-doc. 7).
    11. Nesse mesmo sentido igualmente concluiu a análise técnica posteriormente procedida pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, do Tribunal de Contas da União, em 12.5.2020, apenas em relação ao impetrante, considerada a disciplina prescricional do Código Civil, comumente adotada por aquele órgão de controle:
    “19.1.1.8 Responsável: César Cláudio Luiz Ribeiro Margarida (CPF: 540.664.689-34) 19.1.1.8.1 
    Conduta: como dirigente da Focus Tecnologia Ltda e da Rede de Aprendizagem Contínua (RAC), que assumiu da convenente Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região de Blumenau – Blusoft a incumbência de executar o convênio, não apresentar documentos que comprovem a efetiva execução do objeto e seu custeio com os recursos federais repassados; como dirigente da Focus também não aportar a contrapartida pactuada no ajuste. 
    19.1.1.8.2 Nexo de causalidade: o não aporte da contrapartida contribuiu para a inexecução do objeto e a não apresentação de documentos comprobatórios impediu a comprovação da execução do objeto e seu custeio com os recursos federais repassados, resultando, consequentemente, em dano ao erário.
    19.1.1.8.3 Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade, o responsável atuou como dirigente da entidade interveniente (Focus Tecnologia Ltda.) bem como da Rede de Aprendizagem Contínua (RAC), entidade que passou a executar o projeto no lugar da Blusoft, sem previsão contratual, vindo a dificultar a fiscalização dos recursos a fim de comprovar sua aplicação integral no projeto.
      Prescrição da Pretensão Punitiva 
    20. A pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-Plenário, Relator Benjamin Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, que é de dez anos, contado da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil, sendo este prazo interrompido pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável.
    21. No caso em exame, consta do item 9 do Despacho do Ministro-Relator que, tendo em vista o Acórdão 3958/2019-TCU-1º Câmara ter declarado a nulidade das citações dos responsáveis e dos atos que as sucederam, nada dispondo acerca dos atos anteriormente praticados neste feito, permanece válido o ato que autorizou a realização de citações (peça 6), por meio do qual, em 4/10/2012, foi interrompido, ao menos em relação à empresa Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região de Blumenau – Blusoft e ao Sr. Charles Schwanke, o prazo para que se configurasse a prescrição da pretensão punitiva por parte deste Tribunal, nos termos do item 9.1.3 do Acórdão 1441/2016 – TCU – Plenário.
    22. A esse respeito, ressalta-se que a prescrição se inicia na data do ato irregular, sendo que, em se tratando de obrigação de fazer, ela começa no último dia em que a ação poderia ser concretizada, que, no caso de aplicação descentralizada de recursos federais, é a data final da prestação de contas ou da vigência do instrumento. Nesse sentido, o Acórdão 10145/2017-2ª Câmara, relator Marcos Bemquerer, concluiu que, nos casos de inexecução do objeto pactuado, como é o presente, a data limite para entrega da prestação de contas final ou a data da efetiva entrega antecipada assinala o marco inicial da contagem do prazo decenal de prescrição da pretensão punitiva do TCU.
    23. Nesse caso, já que o projeto teve vigência no período de 30/12/2002 a 30/12/2003 (peça 1, p.3-14) e o prazo para apresentar a prestação de contas foi de 60 (sessenta) dias contados da data do término da sua vigência, sendo assim, 28/2/2004. Portanto, para os responsáveis arrolados por determinação do Despacho do Ministro-Relator, ainda não citados, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva” (fl. 7, e-doc. 5 – grifos nossos).
    12. Essas circunstâncias, suficientemente comprovadas na presente ação, evidenciam que, entre a data dos fatos imputados ao impetrante e seu chamamento inicial ao processo, decorreram mais de dez anos, sem que investigações específicas tivessem se referido a ele e, consequentemente, sem participação ou produção de defesa na tomada de contas. O impetrante viria a tomar conhecimento das supostas irregularidades a ele atribuídas somente em 2020, mais de dezessete anos após os fatos, formalizada sua citação em 28.5.2020. 
    Como enfatizado pela Procuradoria-Geral da República, também com respaldo nas análise técnicas produzidas no processo, não há “notícias da ocorrência de marcos interruptivos da prescrição em datas anteriores, ao menos em relação ao impetrante”, nem poderia haver por ausência de participação, convocação ou diligência a importar o impetrante naquela tomada de contas, instaurada em 2012. 
    13. Na espécie, mesmo que um dos fundamentos para a anulação do acórdão de 2013 (Acórdão n. 8.677/2013-TCU- Primeira Câmara) tenha sido ausência de inclusão do impetrante nas investigações, atribuída até mesmo à desídia de uma das corresponsáveis (a empresa Blusoft), não há como contornar o fluxo do prazo prescricional objetivo, mesmo considerado o período de dez anos, na linha dos precedentes do Tribunal de Contas da União, como manifestado pela Secretaria de Controle Externo. 
    14. O mesmo não se pode comprovar quanto aos demais investigados, de modo a determinar-se, como pleitado pelo impetrante, o “trancamento” da tomada de contas, “haja vista a prescrição generalizada e a impossibilidade de sanar o vício processual incontroverso”. 
    Como enfatizado pela Procuradoria-Geral da República:
    “No tocante ao pedido de reconhecimento de “ausência de pressuposto de condição válida do processo 010.301/2012-7, determinando, assim, seu trancamento, haja vista a prescrição generalizada e a impossibilidade de sanar o vício processual incontroverso”, vale lembrar que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso d